Tribunal: TJBA
Processo: 8008827-79.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008827-79.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: ELIENE BRITO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU APENAS OS DANOS MORAIS, MANTENDO A REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE, SEM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. EXPRESSIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 – Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, nos demais termos, a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por ELIENE BRITO DOS SANTOS, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado nº 063800019410, determinou a adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios e para adequação do encargo contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa aos juros remuneratórios, consignando que a taxa contratada de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano revelou-se manifestamente superior à média de mercado aplicável à modalidade de empréstimo pessoal não consignado. 4 – A taxa média divulgada pelo Banco Central não foi utilizada como teto automático ou limite absoluto, mas como referencial objetivo e idôneo para aferição da abusividade. 5 – O entendimento adotado não contraria o REsp nº 1.821.182/RS, pois o precedente invocado não veda a utilização da taxa média de mercado como parâmetro de controle judicial, apenas afasta sua aplicação mecânica e isolada. 6 – A alegação de que a instituição financeira atua com público de maior risco não autoriza, por si só, a imposição de juros em patamar manifestamente exorbitante, próximos de 1.000% ao ano, sobretudo em relação de consumo submetida à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e à vedação de vantagem manifestamente excessiva. 7 – Os embargos veiculam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso. 8 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como Embargada, ELIENE BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto da Relatora.